Tribunal: STF
Processo: RE 248064
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-22
Data de publicação: 1999-06-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI Nº 8.878/94. SERVIDOR PÚBLICO.
ANISTIA. REINTEGRAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. OFENSA A
DIREITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. IRRESIGNAÇÃO APENAS CONTRA O PRIMEIRO
ARGUMENTO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO.
1.      Não há de ser provido o agravo quando a decisão agravada
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles.
2.      Lei nº 8.878/94 que dispõe sobre a anistia concedida aos
recorridos. Portaria MTb/Nº 698/94. Reintegração no serviço público
dos servidores anistiados. Anulação por ato superveniente. Ofensa a
direito subjetivo. Presunção de legitimidade do ato anteriormente
praticado. Precedente.
Agravo regimental não-provido.